Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727203-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA BARRETO AGRAVADO: FLAVIO ARGUELLO JARDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48749891) interposto por EDUARDO DA SILVA BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de FLAVIO ARGUELLO JARDIM, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Eis o decisório hostilizado (ID 163546211 do processo de referência): A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 24/04/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. Int. Inconformado, afirma o recorrente que busca o adimplemento de R$ 7.096,69 (sete mil e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos). Menciona que foram realizadas pesquisas por bens passíveis de penhora, mas tornaram sem resultados frutíferos e, por isso, pretende a utilização da nova ferramenta de busca disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) denominada SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Aponta que lhe é franqueado o direito de utilizar de todos os meios disponíveis para localizar bens, referindo-se ao princípio da efetividade da execução. Requer a reforma da decisão combatida para autorizar a pesquisa pleiteada na ferramenta SNIPER. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O agravante é credor da quantia de R$ 6.164,92 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), atualizada até 9.8.2022, referente ao saldo devedor oriundo de emissão de nota promissória no valor nominal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 133311715). Foram realizadas buscas nos sistemas SisbaJud (IDs 157408094 e 157409746), Infojud (ID 159304417), ERIDF (ID 159304413), RenaJud (ID 159304412) e SerasaJud (ID 163543910). A pretensão em análise é a realização de busca em nova ferramenta denominada SNIPER, que não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, pois, de acordo com as informações extraídas no sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ (acesso em 11.7.2023), consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. Além das bases em processo de integração, INFOJUD e SISBAJUD, estão disponíveis sem custo aos Tribunais os dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, da Controladoria-Geral da União, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Tribunal Marítimo e do CNJ. Observa-se que, no caso em comento, já foram esgotadas as diligências de busca do crédito por meio dos sistemas convencionais então disponíveis. Assim, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, o acolhimento da pretensão de busca na nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por tais fundamentos, defiro a liminar para permitir a pesquisa via SNIPER. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador